Tribunal: TJMT
Processo: 1034207-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034207-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL THIAGO REZENDE BERNARDES - CPF: 096.789.849-89 (ADVOGADO), ROSANGELA RESENDE DE SOUZA - CPF: 592.860.751-20 (AGRAVANTE), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (AGRAVADO), COBUCCIO S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 36.947.229/0001-85 (AGRAVADO), BANCO CREFISA S.A. - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (AGRAVADO), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERACAO SOLIDARIA DO MATO GROSSO DO SUL - CRESOL MS - CNPJ: 23.256.599/0001-24 (AGRAVADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Rosangela Resende de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n. 1001831-52.2025.8.11.0020, que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita. A agravante alega situação de superendividamento e impossibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência. O recurso é instruído com documentação que demonstra comprometimento da renda e negativação. Liminar foi concedida para suspender os efeitos da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão da gratuidade da justiça à agravante, pessoa natural em situação de superendividamento, à luz da presunção legal de hipossuficiência e da documentação acostada aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil presume verdadeira a alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural, cabendo à parte contrária ou ao juízo demonstrar, com base em elementos concretos, a incompatibilidade da situação fática com a concessão do benefício (CPC, art. 99, §3o).

4. A jurisprudência do STJ afirma que, quando o recurso tem por objeto o indeferimento da gratuidade, não se exige o recolhimento prévio do preparo, sob pena de inviabilizar o direito de recorrer (STJ, REsp 2087484/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi).

5. A concessão da tutela recursal suspendendo os efeitos da decisão agravada afasta, ainda que provisoriamente, a exigibilidade do preparo recursal e das demais despesas processuais.

6. A constituição de advogado particular não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência legalmente prevista, não podendo ser utilizada como único fundamento para indeferir a gratuidade da justiça.

7. A documentação demonstra comprometimento relevante da renda da agravante por dívidas consignadas, registros de negativação e múltiplas obrigações financeiras, confirmando situação de superendividamento e impossibilidade de arcar com os custos processuais sem afetar o mínimo existencial.

8. Negar o benefício neste contexto violaria o princípio do acesso à justiça e esvaziaria o regime jurídico protetivo conferido ao consumidor superendividado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A pessoa natural que alega insuficiência econômica faz jus à presunção relativa de veracidade, cabendo sua exclusão apenas mediante prova concreta de capacidade financeira.

2. O indeferimento da gratuidade da justiça exige que se assegure à parte oportunidade para comprovar sua hipossuficiência.

3. O recurso que impugna decisão denegatória da gratuidade dispensa o recolhimento prévio do preparo.

4. A constituição de advogado particular não afasta, por si só, o direito à gratuidade da justiça.

5. A situação de superendividamento, demonstrada por documentos que evidenciam comprometimento da renda e negativação, autoriza a concessão do benefício da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2087484/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03.10.2023,
DJe
09.10.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2734491/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17.03.2025,
DJe
25.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1034207-54.2025.8.11.0000

ROSANGELA RESENDE DE SOUZA X CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL S.A., NU PAGAMENTOS S.A., BANCO CREFISA S.A., BRASIL CARD INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA, COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO SUL DE MATO GROSSO DO SUL LTDA., COBUCCIO S/A SOCIEDADE DE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSANGELA RESENDE DE SOUZA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas no 1001831-52.2025.8.11.0020, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, que se encontra em situação de superendividamento, restando-lhe apenas R$ 5.650,61 (cinco mil, seiscentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos). Pugna pela concessão de efeito ativo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do agravo com a concessão definitiva da gratuidade da justiça (Id. 318907880).

Foram apresentadas contrarrazões pelas instituições financeiras agravadas.

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL asseverou que a concessão deve ser negada (Id. 321779352).

O BANCO DO BRASIL S.A. impugnou o pedido de justiça gratuita, argumentando que a agravante não demonstrou insuficiência de recursos (Id. 325041862).

A NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO preliminarmente arguiu a deserção do recurso por ausência de recolhimento do preparo, requerendo a intimação da agravante para recolhimento em dobro. No mérito, argumenta que a agravante não comprovou hipossuficiência (Id. 325045367).

A CREFISA S/A –
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS sustentou
que a agravante não se enquadra na condição de hipossuficiente, tendo contratado advogado particular e não demonstrado que o pagamento das custas comprometeria seu sustento, devendo ser mantida a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça (Id. 324389374).

A COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA CENTRO SUL RS/MS – CRESOL CENTRO SUL RS/MS defende a manutenção da decisão agravada (Id. 329084888).

As agravadas BRASIL CARD INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA e COBUCCIO S/A SOCIEDADE DE
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS deixaram escoar o prazo
in albis
sem apresentar contraminuta.

Concedida liminar recursal para suspender os efeitos da decisão agravada que determinou o recolhimento das custas do processo até o julgamento final do recurso (Id. 319243380).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR
(DA
DESERÇÃO
)

Eminentes Pares:

A agravada NU PAGAMENTOS S.A. – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO suscita preliminar de deserção, ao argumento de ausência de recolhimento do preparo recursal, defendendo a necessidade de intimação da agravante para pagamento em dobro.

A preliminar não merece acolhimento.

O objeto precípuo do presente agravo de instrumento consiste, justamente, na impugnação da decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Trata-se, portanto, de questão prejudicial ao próprio recolhimento do preparo recursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, quando o recurso tem por objeto o indeferimento da gratuidade da justiça, não se pode exigir o recolhimento prévio do preparo, sob pena de inviabilizar o exercício do direito de recorrer e comprometer o acesso à jurisdição.

Nesse sentido:

“(...) Interposto agravo interno contra a decisão que indefere o benefício da gratuidade de justiça, o preparo não é exigível enquanto não confirmado o indeferimento pelo órgão colegiado. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro pague o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se ele realmente precisa ou não do benefício. (...)”
(STJ - RESP: 2087484 SP 2023/0260979-4, RELATOR: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, DATA DE JULGAMENTO: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO: DJE 09/10/2023).

Exigir o recolhimento do preparo antes mesmo de se examinar o mérito da questão relativa à gratuidade da justiça importaria em negar, de forma antecipada e sem fundamentação adequada, o próprio direito que se pretende ver reconhecido, configurando evidente incongruência sistêmica.

Ademais, a concessão da liminar em grau recursal, suspendendo os efeitos da decisão agravada, tem o condão de afastar, ao menos provisoriamente, a exigibilidade do recolhimento das custas processuais, incluindo o preparo recursal, até o julgamento definitivo do mérito do agravo de instrumento.

Ante o exposto,
REJEITO

a
preliminar.

É como
voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a possibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita à agravante, que se encontra em situação de superendividamento, com comprometimento substancial de sua renda líquida por empréstimos consignados e outras obrigações contratuais.

A Constituição Federal assegura, em seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em harmonia com esse mandamento, o Código de Processo Civil, nos
arts
. 98 e seguintes, disciplina a gratuidade da justiça como instrumento de efetivação do acesso à jurisdição.

Nos termos do art. 99, §3o, do CPC, a alegação de insuficiência econômica deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante a existência de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira incompatível com o benefício. O §2o do mesmo dispositivo impõe, ainda, que o indeferimento seja precedido de oportunidade para comprovação da situação econômica, quando houver dúvida razoável.

Assim, o indeferimento da gratuidade não pode se fundar em presunções abstratas ou na simples análise da renda bruta formal, exigindo-se avaliação concreta da capacidade contributiva real, considerada a liquidez disponível e o comprometimento da renda com despesas essenciais.

No caso, a documentação acostada aos autos revela elevado grau de endividamento, com múltiplas obrigações financeiras, inclusive consignadas, além de registros de negativação e requerimentos dirigidos a diversas instituições financeiras, evidenciando situação de superendividamento.
Tais circunstâncias demonstram que o pagamento das custas processuais comprometeria o mínimo existencial da agravante, inviabilizando o próprio acesso à tutela jurisdicional (Id. 205725626 e 205725619 dos autos de origem).

Exigir o recolhimento de custas em demanda destinada justamente à reorganização financeira do consumidor superendividado importaria em esvaziamento da finalidade protetiva do microssistema de tutela do consumidor e do regime jurídico do superendividamento, além de afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e do acesso à justiça.

Não prospera, igualmente, a alegação de que a constituição de advogado particular afastaria o direito à gratuidade da justiça, uma vez que tal fundamento considerado isoladamente não constitui critério jurídico idôneo para afastar a presunção legal de hipossuficiência.

A propósito:

“(...) Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do
requerente. (...)
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2734491 SP 2024/0327337-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/03/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/03/2025).

Diante desse contexto, verifica-se que os elementos constantes dos autos não apenas preservam a presunção legal de hipossuficiência, como a corroboram, evidenciando a impossibilidade momentânea de a agravante arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita à agravante, dispensando-a do recolhimento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026